Tribunal: TJDFT
Processo: 0716162-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL (ART. 14, § 4o, CDC). DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DANO ESTÉTICO. NÃO COMPROVAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.
1. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, nos termos do art. 14, § 4o, deve ser apurada mediante a verificação de culpa.
2. O estabelecimento do “status quo” do paciente, a partir de provas produzidas sob o crivo do contraditório, é essencial para a avaliação da qualidade, justeza e eficiência do tratamento odontológico ministrado ao paciente, mormente quando verificada a intervenção sucessiva de diferentes profissionais.
3. A prova pericial, produzida sob o contraditório e de forma imparcial, é a mais adequada a investigação de erro no tratamento da paciente.
4. Não verificado o desempenho, pela autora/apelante do ônus processual de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida e desprovida.